Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo apartado originário da Representação TC 009.642/2013-7, em cumprimento ao Acórdão 8770/2016. Objeto: Gestão irregular de recursos públicos repassados à Prefeitura Municipal de Capanema/PR pelo Ministério da Saúde, para aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Inteiro teor:
Acórdão 1484/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda (10.268.780/0001-09), Milton Kafer (XXX.129.099-XX), e Antônio Valmir Viana (XXX.230.099-XX), ante o recolhimento integral do débito solidário imputado e da multa individual aplicada à referida empresa, por meio do Acórdão 9264/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 15/3/2022, Ata 6/2022, e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 023.732/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.988/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.989/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.985/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.642/2013-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.984/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.977/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.031/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Valmir Viana (XXX.230.099-XX); Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medicamentos de Az Eireli (09.676.256/0001-98); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - ME (10.268.780/0001-09); Milton Kafer (XXX.129.099-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capanema - PR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Bruna Lícia Pereira Marchesi (69.457/OAB-PR), Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - ME; Marijani Blasius Ribeiro (42599/OAB-PR), representando Antônio Valmir Viana; Oseias Padilha Ribeiro (85.647/OAB-PR) e Sirlei Fátima Follador, representando Medicamentos de Az Eireli; Marijani Blasius Ribeiro (42599/OAB-PR), representando Milton Kafer. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.